Tribunal: TJDFT
Processo: 0006073-39.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0006073-39.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEVERTON TIAGO CARNEIRO DE SANTANA, SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. EMBARGADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA., CLEVERTON TIAGO CARNEIRO DE SANTANA D E S P A C H O 1. A fim de se evitar cerceamento de defesa por ofensa ao princípio do contraditório efetivo, intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestarem sobre o termo inicial de incidência dos juros moratórios, consignado em duplicidade no dispositivo do acórdão (ID 21673673, p. 3/4). Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 30 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora